Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A omissão passível de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Para fins de prequestionamento, há que se observar as hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios, o que não se verifica na hipótese. Ademais, conforme orientação do c. STJ, uma vez discutida a tese jurídica, é desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.